Tribunal: TJDFT
Processo: 0724368-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONSUMIDOR. PACOTE DE TURÍSTIMO. EMISSÃO DE PASSAGENS. DEVIDA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Deve ser mantida a decisão que concedeu o pedido liminar para emissão imediata dos bilhetes aéreos de ida e volta nos voos anteriormente informados pelas requeridas, pois, no caso concreto, o periculum in mora se evidencia a favor dos Agravados, que embarcaram de Brasília a fim de iniciar a viagem adquirida.
2. Se a Agravante obtiver sucesso na defesa manejada no processo de origem, poderá cobrar os valores das passagens posteriormente, circunstância que impede concluir pelo risco de perecimento de direito da parte recorrente.
3. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, em atenção às peculiaridades do caso, de modo que não se constitua em obrigação autônoma mais vantajosa que o recebimento daquela principal requerida em juízo. Na hipótese dos autos, as astreintes afiguram-se proporcionais às peculiaridades da demanda, devendo ser mantidas.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.